Tribunal: TJDFT
Processo: 0718730-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718730-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUIS GUILHERME DA SILVA LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição de próprio punho, apresentada por LUIS GUILHERME DA SILVA LIMA, na qual postula o reconhecimento de crime continuado. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor, verificando a medida adequada e a documentação necessária ao exame do pedido. Prazo de 10 dias. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator